Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800205-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCS. I, III, IV E V, CP.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRENCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DEMONSTRADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E PERICULOSIDADE DO COACTO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No tocante a narrativa de que a prisão preventiva se estende há mais de três anos, em análise das informações prestadas pelo juízo
a quo
, observa-se que a Defesa vem tumultuando a marcha processual, postergando-a através de inúmeros instrumentos recursais, prejudicando o processamento do feito, dificultando a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal;

3. Na hipótese, restou demonstrada nos autos as provas da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria sob o acusado, tomando como base a investigação policial frente a chamada “Chacina de Baião”, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. Frisa-se, ainda, o estado de liberdade do acusado, além de colocar em risco a ordem pública, poderia ensejar em obstáculos à conveniência da instrução criminal, visto que, conforme relatado pelas testemunhas, tem o costume de ameaçar pessoas, principalmente os funcionários. A prisão cautelar foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
, sendo devidamente fundamentadas com base na gravidade concreta do delito e em seu
modus operandi
empregado, onde foram ceifadas as vidas de seis vítimas, em situações brutais, sendo que três delas foram simplesmente incineradas, a ponto de haver dificuldade no reconhecimento. Ademais, insta salientar, que o crime foi praticado na zona rural de Baião, causando grande repercussão negativa no seio social, refletindo o perigo de liberdade do paciente ante os indícios de que este possa reiterar na prática delitiva.

4. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
mandamus
, tudo nos

exatos termos

da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 13 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO, condenado pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, incs. I, III, IV e V, CP, contra ato da autoridade inquinada coatora, o Juízo de Direito da Vara Única de Baião.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal acometido sob o paciente, a impetração alega em síntese:

i) ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; e ii) aplicabilidade de medida cautelar mais branda. (ID 12321552)

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem

com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, e no mérito a confirmação do
mandamus.

A liminar foi indeferida (ID 12342297).

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, (ID 12371124).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus (ID 12504988).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO, foi denunciado em 01/07/2019, juntamente com Valdenir Farias Lima, Glaucimar Francisco Alves, Cosme Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, devidamente qualificados, como incursos nas sanções previstas no Art. 121, §2º, I, III, IV e V, do CPB c/c Art. 1º, I, da Lei 8.072/90, pelo cometimento de 6 (seis) homicídios ocorridos nas Terras do Sr. Fernando Ferreira Rosa Filho na Zona Rural de Baião.

A denúncia foi recebida no dia 10/07/2019, e determinada a citação dos acusados.

Citado, o Sr. Fernando Ferreira Rosa Filho, juntou instrumento de mandato na fl. 1.337.

Em 25/09/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a condução coercitiva de testemunhas residentes no município de Baião e determinou-se expedição de Carta Precatória à comarca de Tucuruí-PA para oitiva de testemunhas.

Em 08/10/2019 em relação aos réus não citados: Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, determinou-se a separação dos processos na forma do art. 80 do CPP.

Em 31/10/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a continuação da audiência para o dia 29/11/2019, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória de Fernando Ferreira Rosa Filho.

A Defesa de Fernando Ferreira Rosa Filho, requereu a revogação da preventiva por excesso de prazo, tendo o IRMP manifestado pelo indeferimento do pedido.

Em 16/12/2019, a prisão preventiva do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho foi mantida como garantia da ordem pública para assegurar aplicação da lei penal e para evitar a reiteração da conduta delitiva.

Em 18/02/2020, a defesa de Fernando Ferreira Rosa Filho, requereu o relaxamento da prisão ou liberdade provisória do acusado alegando que: a) estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal a prisão; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, podendo o réu inclusive permanecer em prisão domiciliar; c) o réu é primário e possuidor de bons antecedentes, tenho o IRMP se manifestado de forma contrária.

Em 18/02/2020, foi indeferido o pedido de relaxamento de prisão de Fernando Ferreira Rosa Filho, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva.

Em 02/04/2020, houve a revisão, de ofício, da prisão do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho, sendo mantida.

A defesa de Fernando Ferreira Rosa Filho, reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso, o Ilustre representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, por entender que não havia qualquer mudança significativa no quadro fático e probatório, de modo a autorizar a mudança das decisões anteriores quanto à necessidade da prisão do acusado, sendo então mantida em 20.07.2020.

O acusado Fernando Ferreira Rosa Filho, requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA.

Os autos aguardavam, desde então, a efetivação da fase de alegações finais, para eventual pronúncia (ID. 37281971). Ministério Público e Assistente de acusação apresentaram alegações finais, conforme ID. 42314373 e 40795214, ratificada em id. 48549822.

No dia 10.11.2021, foi feita a revisão da Prisão preventiva dos acusados e decidida a sua manutenção (ID 40202756). Bem como, fora-lhe nomeado defensor dativo àquele momento (Dr. Madson Nogueira Da Silva), tendo em vista que o advogado então constituído (Dr. Omar Adamil Costa Saré), foi devidamente intimado para apresentar alegações finais, mas até o momento não tinha o feito, acarretando no atraso da marcha processual por inércia.

Porém, em id. 41749859, entendeu por bem de requerer fosse certificado por este Juízo a perda do prazo do Ministério Público quanto manifestação sobre o ato ordinatório de ID nº 38038773 do dia 18/10/2021.

Em id. 42494614, requereu a juntada de todas as mídias relativas ao feito.

A defesa do réu, id. 44620670, ratificou a constituição do Advogado Dr. Omar Adamil Costa Saré, dispensando defensor dativo nomeado ao mesmo.

Em 13 de dezembro de 2021, a defesa do réu apresentou pedido de revogação da prisão preventiva prisão sob id. 44971271, o qual obteve parecer desfavorável pelo IRMP (id. 53147833).

Em 31/01/2022, Habeas Corpus com pedido liminar em favor do paciente não foi conhecido no STJ (id. 50578660).

Na decisão de id. 49801621, em 10/02/2022, fora indeferido o pedido do Defensor Dativo, à época, quanto a ser reconhecida a conexão arguida com relação aos autos de nº 0003207- 90.2019.8.14.0061 e pedido de avocação a este Juízo, uma vez que tramitam na Comarca de Tucuruí e diriam respeito a um crime de receptação, cujos bens pertenceriam a DILMA FERREIRA DA SILVA, uma das vítimas fatais neste processo. Rejeitada, ainda, as arguições de nulidade dos laudos cadavéricos e indeferidas o pedido de remessa de eventual material biológico conservado aos Centros de perícia de Brasília ou São Paulo, por não haver qualquer evidência ou circunstância que pudesse afastar tanto a capacidade como a legitimidade dos peritos para a função e, o exame de DNA que foi por eles realizados é uma prova pericial admitida internacionalmente e, assim, não é a simples ausência de apreensão uma arma branca, possivelmente utilizada no crime, que vai afastar a regularidade da prova pericial, não havendo nos autos quaisquer circunstâncias de que a conclusão será outra senão aquela que resultou da perícia já realizada nos cadáveres das vítimas.

Por conseguinte, no mesmo ato, foi determinada a intimação das Defesas dos acusados para a apresentação das alegações finais para decisão sobre a pronúncia ou impronúncia dos réus.

A decisão fora objeto, inclusive de Embargos de Declaração, id. 50238338, fundamentando-se em suposta quebra da cadeia de custódia no tocante aos exames periciais realizados, bem como se atendo à argumentações acerca da representação do acusado no processo e suas implicações, combatido pelo IRMP em id. 53171075, com o fundamento de manejo protelatório da defesa, tendo em vista a ausência de quebra da cadeia de custódia.

A decisão id. 54362545 (17/03/2022) rejeitou os embargos de declaração sob alicerce de que “uma das questões levantadas nos embargos sobre a nomeação do Defensor Dativo ao acusado Fernando Rosa, já está decidida, tendo este Juízo limitado a atuação do defensor dativo somente aos outros dois réus” bem como compreendeu-se que a alegação de quebra da cadeia de custódia “não foi objeto de contrariedade em momento oportuno. Dessa forma, considerando que não somente a insatisfação restou preclusa, como também foi manifestada indevidamente em sede de Embargos de Declaração”. No mesmo ato, foi revista a prisão cautelar do acusado Fernando Rosa e indeferido seu pedido de revogação.

Tal decisão foi alvo de Agravo de Instrumento pelo acusado (id. 70904143), alegando falta de fundamentação e não demonstração por qual motivo a decisão supostamente “não seguiu a corrente jurisprudência, uma vez que a juntada de laudo de identificação dos corpos fora realizada após o interrogatório do réu, o que determinaria a inépcia da denúncia, uma vez que esta teria apontado os nomes das vítimas antes do documento comprobatório as identificando”.

O parquet se manifestou para que a decisão fosse mantida integralmente (id. 75359749), esclarecendo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

Cumpre informar que a defesa do acusado atravessou sob id. 55610469, Incidente de Falsidade Ideológica, o qual foi exarada manifestação do MP no id. 75366858 e decidido sob id. 77390419, acerca da improcedência o incidente de falsidade ideológica quanto às degravações das interceptações telefônicas, vez que a parte requerente não demonstrou sequer indícios capazes de suscitar dúvida quanto à veracidade das degravações. Não satisfeito, a defesa interpôs RESE para combater a decisão acerca do incidente de falsidade, alegando falta de fundamentação e igualdade processual, bem como mais uma vez suscitando intercorrências nas interceptações telefônicas.

Em id. 79685953, este juízo obstou a ascensão do mencionado recurso por compreender que não obedeceu o recorrente ao regramento do art. 587 do mesmo diploma legal, diante da insuficiente instrução recursal, uma vez que não foram juntadas e nem indicadas as peças para o traslado.

Por sua vez, mais um recurso – dessa vez, equivocado – fora interposto pela defesa do réu, qual seja, a apelação de id. 79805188, a qual foi obstado o prosseguimento, em razão de erro grosseiro, inapto a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que o recurso adequado seria a Carta Testemunhável, conforme claramente constante art. 639 do CPP.

Ainda na tentativa de modificar o posicionamento jurisdicional acerca da admissão do recurso id. 79805188, a defesa do paciente interpôs “Embargos de Declaração com Efeito Modificativo”, sob id. 83044686, protocolado 16/01/2023, pendente de apreciação por este juízo.

Frisa-se, desde logo, que em 16/12/2022, id. 83840812, a segregação cautelar de FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO fora revista, deliberando se pela permanência do réu sob a custódia estatal, tendo em vista que “o estado de liberdade do acusado, além de colocar em risco a ordem pública, poderia ensejar em obstáculos à conveniência da instrução criminal, visto que, conforme relatado pelas testemunhas, tem o costume de ameaçar pessoas, principalmente os funcionários. Desse modo, a fim de evitar que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos e que se furte da aplicação da lei penal, a segregação cautelar mostra-se necessária”.

A situação narrada mostra claro intento de tumulto processual com instrumentos recursais, muitas vezes, protelatórios (ou até mesmo, equivocados) por parte da defesa do acusado. Frisa-se, inclusive que diante de inúmeros peticionamentos insurgentes, a defesa olvidou-se de colaborar na marcha processual (e para seu próprio patrocinado) para que o juízo possa proferir sentença referente à 1ª fase do rito do Tribunal do Júri.

Ressalta-se que longe deste juízo suprimir qualquer prerrogativa da defesa, porém, basta a narrativa acima descrita para vislumbrar quão exaustiva está a jornada processual.

Eis a suma dos fatos.

TESES DA DEFESA

AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cinge-se a presente impetração a ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente.

Examinando detidamente os autos,

tenho que razão não assiste à Defesa.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio a liberdade é a regra. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, presentes indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, no tocante a narrativa de que a prisão preventiva se estende há mais de três anos, em análise das informações prestadas pelo juízo a quo, observa-se que a Defesa vem tumultuando a marcha processual, através de inúmeros instrumentos recursais, prejudicando o processamento do feito, impedindo a prolação da decisão de pronúncia/impronúncia.

Doutra banda, no que tange aos questionamentos lançados sob a ausência dos fundamentos das decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva, entendo que a prisão constritiva é medida que se impõe ao caso.

Na hipótese, restou demonstrada nos autos as provas da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria sob o acusado, tomando como base a investigação policial frente a chamada “Chacina de Baião”, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

Frisa-se, ainda, o estado de liberdade do acusado, além de colocar em risco a ordem pública, poderia ensejar em obstáculos à conveniência da instrução criminal, visto que, conforme relatado pelas testemunhas, tem o costume de ameaçar pessoas, principalmente os funcionários.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no decisum, sendo devidamente fundamentadas

com base na gravidade concreta do delito e em seu
modus operandi
empregado, onde foram assassinadas seis vítimas adultas, em situações brutais, sendo que três delas foram simplesmente incineradas, a ponto de haver dificuldade no reconhecimento.

Ademais, insta salientar, que o crime foi praticado na zona rural de Baião, causando grande repercussão negativa no seio social, refletindo o perigo de liberdade do paciente ante os indícios de que este possa reiterar na prática delitiva.

Com efeito, observa-se que a referida decisão se encontra devidamente fundamentada, com alusão expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Sendo assim, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido, cito julgado:

HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

2. Analisando a decisão supratranscrita proferida pelo Juízo a quo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

3. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

4. O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e seu comparsa.

5. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da ordem pública), restou devidamente fundamentado na decisão que manteve a segregação do paciente, no sentido de que o crime foi extremamente grave e causou enorme repercussão social, tendo ocorrido na praça central de Igarapé-açu, em horário de grande movimentação devido ser feriado prolongado. O Magistrado a quo ressalta ainda que: “O acusado foi reconhecido pela esposa da vítima e teve seu depoimento confrontado pelo de outro acusado, já que o preso informa não ter desavenças com a vítima, mas seu suposto comparsa, de modo totalmente diverso informa que Rafael possuía sim desavenças como a vítima, descrevendo inclusive o acontecido. No mais, verifica-se segundo depoimento dos autos, que o acusado seria integrante da facção Comando Vermelho, o que só agrava mais a situação dos feitos, já que a vítima era conhecida por ser segurança privado. E acrescenta: “a concessão da liberdade do acusado coloca em risco a sociedade local já bastante abalada por ver um de seus membros ter a vida encerrada no meio da praça. No mais, já se percebe que o acusado vem em uma progressão criminosa desde os tempos de adolescência, sendo acusado de atos infracionais”

6. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

7. Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

8. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

9.Deixo de conhecer a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Magistrado quanto ao pedido de produção de prova, relativa à coleta das imagens das câmeras de segurança públicas e privadas constantes no local do crime, posto que, conforme informado pelo impetrante, existe pedido pendente de análise, portanto, o pleito no presente writ caracteriza supressão de instância.

10. Contudo, apenas para que não se deixe de prestar a assistência jurisdicional solicitada pela defesa do paciente, recomendo ao Magistrado a quo, que decida quanto ao pleito mencionado.

11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

(TJPA, HC n. 0813914-05.2021.8.14.0000, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 17/01/2022). (Grifo nosso).

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA,
in verbis:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

DA APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ADVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanho integralmente

o

parecer

ministerial, conheço o presente Habeas Corpus e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/07/2023